Tribunal: TJSP
Processo: 0003243-03.2015.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. SANÇÕES E MULTAS. LEI MUNICIPAL QUE DISCIPLINA ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEÍCULOS EM ÁREA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – ART. 22, INCISO XI DA CF/88.
1. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo visando à inconstitucionalidade de lei municipal

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. SANÇÕES E MULTAS. LEI MUNICIPAL QUE DISCIPLINA ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEÍCULOS EM ÁREA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – ART. 22, INCISO XI DA CF/88.
1. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo visando à inconstitucionalidade de lei municipal que disciplina o estacionamento rotativo de veículos em área pública do município, a declaração de nulidade de todos os autos de infração lavrados com base no dispositivo e a condenação a devolução dos valores pagos em virtude das multas impostas.
2. Interesse e legitimidade do Ministério Público consubstanciados no interesse público e social desrespeitados durante a vigência do Contrato de Concessão n.o 133/2013. Inexistência de carência do direito de ação. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Produção probatória desnecessária haja vista tratar-se de questão unicamente de direito. Inocorrência de nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação em vista do disposto no Art. 25, § 1o, do CDC.
3. Art. 5o, da Lei Municipal n.o 4.400/2010. Inovação de matéria concernente à infração por estacionamento em desacordo com as condições regulamentadas pelo CTB. Questão idêntica com o que detidamente examinado pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça em Arguição de Inconstitucionalidade. Adoção ao disposto no Art. 949, parágrafo único, do CPC e artigo 97 da Constituição Federal a ensejar o reconhecimento da inconstitucionalidade do mencionado dispositivo por se tratar de norma local que possibilita a aplicação da penalidade prevista pelo CTB, por tanto, regulamentado por norma federal, ao pagamento regularizador em forma de "Zona Azul" (multa municipal). Declaração de nulidade do contrato administrativo firmado entre as apelantes que se impõe.
4. Irregularidade dos serviços. Cláusulas contratuais que autorizavam a concessionária a efetuar verdadeira sanção pelo não pagamento das tarifas, configurando-se a aplicação de penalidade distinta daquelas previstas no CTB. Evidente exercício do poder de polícia pela concessionária, em sua modalidade fiscalizatória e sancionatória, o que não se admite. Precedente do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.o 1.717 e precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade da delegação de aplicação de sanções e ato de legislar a particulares. Condenação mantida.
Recurso desprovido.